Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710089-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LISBOA DA SILVA RECORRIDO: ADRIANO FERREIRA CALZADA LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2. A desconsideração inversa, por sua vez, torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica. 3. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do devedor e o fato de ele ser sócio de uma pessoa jurídica que, supostamente, tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade. 4. À míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, instaurar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com fundamento nas presunções de confusão patrimonial e desvio de finalidade levantadas pela agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 50 e seguintes, todos do Código Civil, e 133, 134 e 135, todos do CPC, afirmando ser hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 e seguintes, todos do Código Civil, e 133, 134 e 135, todos do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Consoante se depreende, limitou-se a agravante a discorrer sobre possíveis irregularidades extraídas da participação do devedor no quadro societário de sociedades empresárias e do patrimônio delas, sem apontar concreta e efetivamente eventual ato praticado que evidencie a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade com o propósito deliberado de lesar a credora. Repito, não há nada concretamente demonstrado capaz de justificar o deferimento da medida pleiteada, apenas ilações construídas em torno da existência das sociedades empresárias, bem como do seu patrimônio social. De fato, a mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em juízo para satisfazer o crédito não é suficiente, por si só, para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade. Assim, à míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, instaurar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com fundamento nas presunções de confusão patrimonial e desvio de finalidade levantadas pela agravante [...] Portanto, como se vê, a mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do devedor e o fato de ele ser sócio de uma pessoa jurídica que, supostamente, tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade” (ID. 46361302). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016